Tribunal: TJDFT
Processo: 0000226-11.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000226-11.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BRASÍLIA PARQUE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO S/A RECORRIDO: MARINA PEIXOTO PESSOA GUERRA DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por BRASÍLIA PARQUE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO S/A contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que, em sede de embargos de declaração, concluiu (ID 21020982): No caso em tela, a tese da ora embargante, no sentido de que a multa a ser aplicada deve ser a que consta no item 15.1, devendo ser afastada a pena prevista na cláusula 18.2, não lhe socorre, já que a matéria foi submetida à apreciação desta colenda Turma Cível e foi por ela analisada, de forma devidamente fundamentada, conforme se observa do voto condutor do julgamento unânime, a seguir transcrito, litteris: “(...) In casu, a autora pede a condenação da ré ao pagamento dos lucros cessantes e a inversão da cláusula penal 18.2 do contrato de promessa de compra e venda, que prevê o pagamento de multa penal, no percentual de vinte cinco por cento (25%) sobre o valor pago. (...) No caso dos autos, a cláusula 18.2 do contrato estabelece a multa contratual, no percentual de vinte e cinco por cento (25%), nos seguintes termos (ID no 9526615 - Págs. 12-13): ‘18.2. Sem prejuízo das demais disposições contratuais, rescindido o presente instrumento, por iniciativa ou por qualquer motivo imputável aos adquirentes ficará retido, para fazer frente às despesas operacionais, administrativas publicitárias, cartoriais e tributárias da PROMITENTE VENDEDORA, e em hipótese alguma será restituído aos ADQUIRENTES, o sinal constante da cláusula 6.1.1 e bem como o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), calculado sobre o valor pago, de acordo com critério jurisprudencial da Seção de Direito Provado do STJ’. Como se verifica na cláusula acima, a multa prevista incide sobre o valor pago pela promitente compradora, caso a rescisão se dê por iniciativa dos compradores. Na hipótese em questão, o pedido de rescisão contratual ocorreu em virtude do atraso na entrega da obra, desse modo, deve ser aplicada a multa prevista na cláusula 18.2, referente ao período de 30/11/2014 a 29/05/2015 – momento em que o juiz rescindiu o contrato –, incidente sobre o valor pago pela autora, atualizado pelo INCC até 30/11/2014, e acrescido de juros de mora de um por cento (1%) ao mês, a contar da citação. Saliente-se que o valor devido deve ser apurado por arbitramento, nos termos da orientação do colendo STJ. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.614.721/DF (Tema 971), sob a sistemática dos repetitivos, assentou que: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. OMISSÃO DE MULTA EM BENEFÍCIO DO ADERENTE. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. ARBITRAMENTO JUDICIAL DA INDENIZAÇÃO, TOMANDO-SE COMO PARÂMETRO OBJETIVO A MULTA ESTIPULADA EM PROVEITO DE APENAS UMA DAS PARTES, PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido. (REsp 1.614.721/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/6/2019). Oportuno transcrever trechos do voto condutor do paradigma exarado pelo Ministro Luis Felipe Salomão: Desse modo, consoante iterativa jurisprudência do STJ, em caso de inadimplemento (absoluto ou relativo), se houver omissão do contrato, cabe, por imperativo de equidade, inverter a cláusula contratual penal (moratória ou compensatória), que prevê multa exclusivamente em benefício da promitente vendedora do imóvel. No entanto, esses precedentes visam justa e simetricamente à manutenção do equilíbrio da base contratual para a adequada reparação do dano, tomando a cláusula penal estipulada em benefício de apenas uma das partes como parâmetro objetivo, inclusive ressalvando, por exemplo, o abatimento do valor de um aluguel por mês de uso do imóvel. (...) Destarte, prevendo o contrato a incidência de multa para o caso de inadimplemento por parte do consumidor, a mesma multa deverá ser considerada para o arbitramento da indenização devida pelo fornecedor, caso seja deste a mora ou o inadimplemento absoluto. (...) Por certo, conforme assegurado pelos expositores na audiência pública, verificando-se algumas decisões prolatadas no âmbito das instâncias ordinárias, constitui equívoco frequente simplesmente inverter, sem observar a técnica própria, a multa moratória referente à obrigação do adquirente de dar (pagar), para então incidir em obrigação de fazer, resultando em indenização pelo inadimplemento contratual em montante exorbitante, desproporcional, a ensejar desequilíbrio contratual e enriquecimento sem causa, em indevido benefício do promitente comprador. (...) Quanto ao ponto, nas hipóteses de inadimplemento, a multa estabelecida por mora referente à obrigação de pagar (de dar), no percentual de 2% de uma das prestações contratuais eventualmente inadimplida, como no caso, não poderá, por questão de simetria, incidir sobre todo o preço do imóvel que deveria ter sido entregue (obrigação de fazer). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Tribunal Superior no citado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019